Tribunal: TJBA
Processo: 0524200-74.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0524200-74.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADAILSON VIANA DO NASCIMENTO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO). PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO NA GRAVAÇÃO DA OITIVA DE UMA TESTEMUNHA. GRAVAÇÃO QUE FOI CORRIGIDA, SENDO POSSÍVEL O ACESSO INTEGRAL AO TEOR DO TESTEMUNHO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SUSTENTA A CONDENAÇÃO E QUALIFICADORAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECISÃO DOS JURADOS CONSENTÂNEA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE REFORMA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. RECURSO DESPROVIDO. Preliminar de nulidade do feito em razão de erro na gravação do depoimento de uma testemunha. Inocorrência. O sistema PJe Mídias demonstra que, uma vez detectado o erro, foi a depoente ouvida em nova gravação, que se encontra disponível no mencionado sistema. No mérito, não prospera a tese de que a decisão dos jurados foi tomada em manifesta contrariedade às provas dos autos. Optaram sim, como lhes é permitido, por uma das versões a eles apresentadas. Os jurados entenderam legitimamente pela existência da autoria e da materialidade do fato, considerando o conjunto probatório contido nos autos por inteiro. A prova oral associada ao laudo de exame de cadavérico, forma um conjunto probatório apto a possibilitar o entendimento de que, no dia dos fatos, o acusado, com ciúmes excessivos da vítima, o que foi relatado pelas testemunhas, discutiu com ela, dando-lhe um tapa nas costas quando estavam em um bar e, posteriormente, quando já estavam em casa, golpeando-a com uma faca, o que foi a causa do óbito. Há nos autos versão que acolhe a decisão e esta deve ser respeitada, máxime em consideração à rigidez da soberania das decisões populares. A prova assinala que o delito foi cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher e com motivação torpe, sendo inviável a anulação do júri apenas pelo incoformismo da Defesa. Tocante à dosimetria, observa-se que o cálculo efetuado pelo Magistrado sentenciante não possui equívocos passíveis de correção que possibilitem a alteração da sanção fixada. Recurso desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0524200-74.2015.8.05.0001, de Salvador/BA, em que figura como apelante ADAILSON VIANA DO NASCIMENTO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.